Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). IMPUTAÇÃO DA CONDUTA tipificada nos artigos 140 e 141, III do Código Penal, SUPOSTAMENTE praticada por meio de mensagem pelo aplicativo de whatsapp. COMPETÊNCIA: LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO CONTEÚDO OFENSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITAdo.